Tribunal: STF
Processo: HC 93501
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO
   CIVIL.
Prisão civil decretada não pelo inadimplemento do
   acordado na ação de execução de alimentos, mas por falta de
   pagamento das últimas 3 (três) parcelas em atraso. Decisão que se
   ajusta à jurisprudência desta Corte.
Ordem denegada.